Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO. PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido a algumas das partes e apelação interposta contra a sentença que não fixou honorários advocatícios de sucumbência a um dos vencedores da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se compete ao Relator decidir sobre a manutenção ou revogação do benefício da gratuidade da justiça discutido em sede recursal; (ii) estabelecer se decisão apresenta vício de fundamentação; (iii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a um dos litisconsortes gera a obrigação de arcar com honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão sobre a manutenção ou revogação do benefício da gratuidade da justiça discutido em sede recursal compete ao Relator antes do julgamento da apelação.
4. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados no acórdão, ainda que sucintamente.
5. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação.
6. O autor deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência em caso de extinção do processo sem resolução do mérito em relação a um dos réus pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, especialmente se o autor recusa-se a alterar a petição inicial após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A extinção do processo sem resolução do mérito em relação a um dos litisconsortes gera a obrigação de arcar com honorários advocatícios de sucumbência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 101, §§ 1o e 2o, e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706387-93.2020.8.07.0009, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 28.4.2021; TJDFT, AI 0749544-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 10.3.2021; STF, AI 791.292, Rel. Des. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.6.2010.